Tribunal: STF
Processo: RHC 62781
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA DENUNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL, ART-41. IMPUTAÇÃO, NA PECA ACUSATORIA, DA PRATICA DE DELITO,
NELA DESCRITO, AOS PACIENTES. FATO COMUM ATRIBUIDO A TODOS OS
CO-REUS. ENQUADRAMENTO LEGAL DO FATO. NO CURSO DO PROCEDIMENTO
PODE, EVENTUALMENTE, SER ALTERADO. OS REUS DEFENDEM-SE DO FATO
A ELES ATRIBUIDO, COMO CRIMINOSO. RECURSO DESPROVIDO.